Tribunal: TJSP
Processo: 1062320-16.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Servidor municipal – Ribeirão Preto – Pretensão de revisão e pagamento dos adicionais por tempo de serviço e também da sexta-parte, para incidência sobre os vencimentos integrais – Sentença de improcedência – Não conhecimento do reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1062320-16.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1062320-16.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.401/20 2/3
VOTO No 27.401/20
REEXAME NECESSÁRIO No 1062320-16.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
INTERESSADO: JORGE LUIS PINHEIRO
Servidor municipal Ribeirão Preto Pretensão de revisão e
pagamento dos adicionais por tempo de serviço e também da sexta-
parte, para incidência sobre os vencimentos integrais Sentença
de improcedência Não conhecimento do reexame necessário.
I
Trata-se de ação ordinária promovida por servidor da
Municipalidade de Ribeirão Preto, com o objetivo de revisão da base de cálculo
dos adicionais por tempo de serviço e também da sexta-parte, para incidência
sobre a integralidade dos vencimentos e/ou proventos, nos termos da Lei
Municipal no 5.626, de 1989.
A r. sentença de fls. 296/301, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Subiram os autos em reexame necessário, apenas.
É o relatório.
II Em que pese a determinação do juízo sentenciante, não é o caso
de sujeição da sentença ao reexame necessário, eis que, conforme o disposto no
artigo 496, I, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 475, I, do CPC/1973), a
ação ajuizada pelo servidor foi julgada improcedente, inexistindo assim
sucumbência da Fazenda Pública a justificar a remessa oficial.
Em reforço:
“REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO - Sentença de
improcedência a ação - Decisão favorável à Fazenda Pública - Ausência de hipótese
cabimento - Inadmissibilidade - Reexame Necessário não conhecido” (Reexame
Necessário no 0004546-17.2014.8.26.0129, Rel. Des. Ana Liarte, j. 28.08.2017);
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Reajuste de vencimentos - URV -
Sentença que julgou improcedente a ação - Não sujeição ao reexame necessário - Artigo
496 do Código de Processo Civil - Reexame não conhecido” (Reexame Necessário no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1062320-16.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.401/20 3/3
1025525-91.2015.8.26.0405, Rel. Des. Leme de Campos, j. 06.11.2017).
III Ante o exposto, pelo meu voto não conheço do recurso oficial.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator